Tribunal: TJMT
Processo: 0001579-05.2018.8.11.0055
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001579-05.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MANOEL BORGES - CPF: 136.483.278-01 (APELANTE), JONAS DA SILVA - CPF: 488.793.391-68 (ADVOGADO), GUAXE CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 02.837.996/0001-10 (APELADO), LAIS OLIVEIRA BASTOS RIBEIRO - CPF: 013.460.345-16 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. F. Fago, Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro (em substituição legal), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO – VIA EM OBRAS - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO – EXISTÊNCIA DE SINALIZAÇÃO COM CERTO DISTANCIAMENTO - RESPONSABILIDADE CIVIL DOS REQUERIDOS AFASTADA POR AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Em que pese não havia placa de sinalização de obra no local do acidente, em outros locais próximos foram sinalizados, sendo que a obra era de grande extensão e, portanto, não era possível sinaliza-la por completo.

O dano é incontroverso, mas a ocorrência não se deu em razão de ação ou omissão dos apelados.

Em razão disso não é possível imputar a culpa pelo acidente aos requeridos, não havendo responsabilidade civil por ausência de nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano ocorrido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por MANOEL BORGES, contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara da Comarca de Tangará da Serra/MT, que julgou parcialmente improcedentes os pedidos feitos na presente “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO”, ajuizada pela parte recorrente em face do ESTADO DE MATO GROSSO E GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

Nas razões recursais, o apelante alega que a sentença está equivocada e que resta evidente os pressupostos autorizadores da aplicação da responsabilidade civil do poder público, quais sejam, o fato administrativo (omissão do Poder Público para com o dever de manutenção e de conservação da via pública), o dano (lesões físicas, morais e estéticas ao Apelante) e o nexo causal (relação direta entre a falta de manutenção e a situação lesiva, quando tinha o Estado o dever de impedi-la), é possível que o cidadão busque judicialmente a reparação dos danos que houver suportado por esta falta de manutenção das vias públicas, bem como pela ausência de sinalização dessas vias.

Salienta que, a via não estava sinalizada, nem havia indicação da obra, ou do desnível da pista, e que as placas foram colocadas posteriormente ao acidente, e restou comprovado isso nos autos.

Diante do exposto, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, e julgar procedentes os pedidos iniciais.

O Estado de Mato Grosso e a Guaxe Construtora LTDA apresentaram contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 197844186 e 197844185).

A Procuradoria-Geral de Justiça se absteve de manifestar-se ante a ausência de interesse público (ID. 199010155).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por MANOEL BORGES, contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara da Comarca de Tangará da Serra/MT, que julgou parcialmente improcedentes os pedidos feitos na presente “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO”, ajuizada pela parte recorrente em face do ESTADO DE MATO GROSSO E GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

Da análise dos autos, verifica-se que na origem trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Matérias oriundos de Acidente de Trânsito promovida pelo apelante em desfavor ESTADO DE MATO GROSSO e de GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

O Requerente narra na exordial que sofreu um acidente no dia 23/09/2017 ao cair em um buraco na rodovia MT-358, resultando no capotamento do seu veículo, com perda total, em razão de não haver a sinalização adequada e necessária no setor de obras.

Aduziu que, sofreu graves ferimentos, escoriações e teve grave lesão na mão.

Em decorrência do acidente ficou muitos dias internado.

Assim, ingressou com a presente demanda pleiteando o pagamento de indenização de danos morais no valor de R$ 24.364,98 (vinte e quatro mil trezentos e sessenta e quatro reais e noventa e oito centavos) e, também, de R$ 121.824,90 (cento e vinte e um mil oitocentos e vinte e quatro reais e noventa centavos), à título de danos morais.

Após toda instrução processual, com regular observância do contraditório e ampla defesa, o magistrado de primeiro grau proferiu sentença, julgando improcedente os pedidos iniciais aduzindo, em suma, que o conjunto probatório produzido, inclusive sob o crivo judicial, demonstra que o trajeto percorrido pelo Requerente estava em obras, e existia sinalização indicando tal fator, e que, a via estava precária, necessitando de cautela, inclusive, com os trabalhadores que ali operavam.

O apelante, no seu recurso, pugnou pela reforma da sentença, alegando a falta de sinalização da via onde ocorreu o acidente, e, por consequência, causou danos que poderiam ter sido evitados se os apelados tivessem sinalizado corretamente a via.

Pois bem.

O Supremo Tribunal Federal firmou interpretação de que a responsabilidade objetiva prevista no § 6º do art. 37 da Constituição Federal também abrange as condutas omissivas do Poder Público.

Esse entendimento foi reafirmado no julgamento do RE 841526, submetido ao regime de Repercussão Geral (tema 592), no qual se estabeleceu a tese de que “Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento”.

Na ocasião, o Ministro Luiz Fux ponderou, diante da controvérsia, que “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem se orientando no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por omissão também está fundamentada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, ou seja, configurado o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo particular e a omissão do Poder Público em impedir a sua ocorrência - quando tinha a obrigação legal específica de fazê-lo - surge a obrigação de indenizar, independentemente de prova da culpa na conduta administrativa”.

Tal posicionamento foi ratificado no acórdão de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, vejamos:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR CONDUTA OMISSIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXAME DE MATÉRIA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 279/STF. 1. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a responsabilidade civil – ou extracontratual – pelas condutas estatais omissivas e comissivas é objetiva, com base na teoria do risco administrativo. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 499432 AgR, Relator (a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 21/08/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-197 DIVULG 31-08-2017 PUBLIC 01-09-2017)

Portanto à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a responsabilidade do Estado é sempre objetiva.

Tratando-se de omissão, deve haver também a obrigação legal específica de agir para impedir a ocorrência do resultado danoso, bem como ser possível no caso concreto essa atuação.

Além disso, a responsabilidade civil do poder público não se sustenta sem que seja comprovada a relação de causalidade entre o evento e uma conduta àquele atribuída, caso contrário seria transformado, indevidamente, no grande “segurador universal”.

Ademais, solução diversa conduziria a absurdos. É que, em princípio, cumpre ao Estado prover a todos os interesses da coletividade. Ante qualquer evento lesivo causado por terceiro, como um assalto em via pública, uma enchente qualquer, uma agressão sofrida em local público, o lesado poderia sempre arguir que o “serviço não funcionou”. A admitir-se responsabilidade objetiva nessas hipóteses, o Estado estaria erigido em segurador universal! Razoável que responda pela lesão patrimonial da vítima de um assalto se agentes policiais relapsos assistiram à ocorrência inertes e desinteressados ou se, alertados a tempo de evitá-lo, omitiram-se na adoção de providências cautelares. Razoável que o Estado responda por danos oriundos de uma enchente se as galerias pluviais e os bueiros de escoamento das águas estavam entupidos ou sujos, propiciando o acúmulo da água. Nestas situações, sim, terá havido descumprimento do dever legal na adoção de providências obrigatórias. Faltando, entretanto, este cunho de injuridicidade, que advém do dolo, ou da culpa tipificada na negligência, na imprudência ou na imperícia, não há cogitar de responsabilidade pública. (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo . 31.ed. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 1033).

[...] a teoria do risco administrativo embora dispense a prova da culpa da Administração, permite que o Poder Público demonstre a culpa da vítima para excluir ou atenuar a indenização. Isto porque o risco administrativo não se confunde com o risco integral. O risco administrativo não significa que a Administração deva indenizar sempre e em qualquer caso o dano suportado pelo particular; significa apenas e tão somente, que a vítima fica dispensada da prova da culpa da Administração, mas esta poderá demonstrar a culpa total ou parcial do lesado no evento danoso, caso em que a Fazenda Pública se eximirá integral ou parcialmente da indenização. (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 29. ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 627).

Nesse sentido, apesar da ausência de placa de sinalização exatamente no local onde o apelante se acidentou, há a informação nos autos que um pouco distante dali havia placas sinalizando obras na via, e durante audiência de instrução, o Sr. ANAEL, ex-funcionário da construtora informou que “havia placas sinalizando as obras, no entanto eram a uma distancia de 1km a 2 km do local onde ocorreu o acidente com o Sr. Manoel”.

Assim, em que pese não havia placa de sinalização no local do acidente, em outros locais próximos foram sinalizados, sendo que a obra era de grande extensão e, portanto, não era possível sinaliza-la por completo.

O dano é incontroverso, mas a ocorrência não se deu em razão de ação ou omissão dos apelados.

Em razão disso não é possível imputar a culpa pelo acidente ao Poder Público, não havendo responsabilidade civil por ausência de nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano ocorrido.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM ACIDENTE DE TRÂNSITO – IMPROCEDÊNCIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS ALÉM DAS JÁ EXISTENTES NOS AUTOS – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – CRUZAMENTO – INOBSERVÂNCIA DA PREFERÊNCIA LEGAL (ART. 29, III, “B”, CTB) – FALTA DE SINALIZAÇÃO DA VIA PELO ENTE MUNICIPAL – EVENTO NÃO DETERMINANTE DO SINISTRO – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para que se caracterize o cerceamento de defesa em decorrência da não realização de prova requerida pela parte, faz-se necessário que, confrontada tal prova com os demais elementos de convicção carreados ao caderno processual, ela não só apresente capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como também o conhecimento desse fato se mostre indispensável à solução da controvérsia.

Sendo suficientes as provas já existentes nos autos para a apreciação das teses arguidas pelas partes e para a formação da convicção motivada do julgador, não há falar-se em cerceamento de defesa.

A mera ausência de sinalização entre vias, por si só, não autoriza a responsabilização do ente público em acidente de trânsito entre particulares, já que não se exige da Administração Pública que sinalize todo local em que fluxos se cruzem, conforme se depreende-se da própria redação do art. 29 do CTB, que determina regras a serem seguidas pelos motoristas em caso de ausência de sinalização nas vias de trânsito.

Tendo o apelante deixado de observar as regras de preferência legal na hipótese de cruzamento sem sinalização e o dever de cuidado, expressos nos arts. 29 e 44 do CTB, não há como atribuir-se ao ente público a responsabilidade de indenizar pelos danos ocasionados em acidente de trânsito.

(N.U 1014117-21.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2023, Publicado no DJE 20/11/2023)

Ausente o nexo de causalidade entre ação/omissão do Estado e o dano sofrido pela vítima, não há dever de indenizar.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo a sentença inalterada, conforme as razões supramencionadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024